Tribunal: TJSP
Processo: 1009706-80.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA, DA ASSISTENTE SIMPLES E REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES INTEMPESTIVA – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA, DA ASSISTENTE SIMPLES E REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO DA ASSISTENTE SIMPLES INTEMPESTIVA – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, NOS TERMOS DA LEI – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – AFASTADA A IMPOSIÇÃO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da assistente simples não conhecido. Recurso do INSS improvido e procedência da ação mantida em sede de reexame necessário, com observações. Tutela antecipada ratificada.